Tribunal: TJES
Processo: 0000378-90.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012293-45.2015.8.08.0012

APELANTE:
PROTEGE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL

APELADO:
CLEILSON DE PAULA SILVA EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – LAUDOS PARTICULARES APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – CONCLUSÕES DISTINTAS DOS PROFISSIONAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – SENTENÇA ANULADA.

1. A prova documental acostada aos autos é insuficiente para se chegar ao deslinde da demanda, pois ambas as partes subsidiaram seus argumentos em laudos particulares que não foram produzidos sob o crivo do contraditório.

2. À míngua dos laudos, das fotografias anexadas e da oitiva do representante legal da Apelante, remanesce grande controvérsia para identificar com exatidão qual seria o laudo que condiz com a realidade, não sendo possível desconstituir um trabalho técnico mediante depoimento pessoal ou apenas pela regra de distribuição do ônus da prova, pois as duas partes apresentam laudo totalmente dissonantes.

3. O artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.Diante de controvérsia sobre problemas técnicos no veículo, mostra-se necessária a determinação de prova pericial para melhor apuração dos fatos, ainda que de ofício pelo magistrado e de forma indireta, conforme regra autorizativa no Código de Processo Civil.

4. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
12
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROTEGE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL
contra sentença do ID 6951005, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da "Ação de Cobrança Securitária c/c Ressarcimento de Dano Material" ajuizada por
CLEILSON DE PAULA SILVA EIRELI
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6951008), a Apelante alega, em síntese, que todas as provas documentais produzidas nos autos fossem suficientes para a improcedência do pedido inicial e a sentença não considerou o laudo apresentado com a defesa.

Afirma que só se negou a pagar a indenização após comprovar de forma induvidosa a existência da conduta ilícita por parte da Apelada.

Sustenta que está provado nos autos que o motor do veículo já estava com problemas antes do incêndio, apontando claramente que foi levado até o local do sinistro e lá foi ateado fogo.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões no ID 6951012, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

*

O SR. ADVOGADO MARCUS VINÍCIUS PEREIRA PAIXÃO:-

Excelência, no presente caso é tecnicamente simples a discussão dele: o meu cliente possuía um contrato com a PROTEGE e nesse contrato previa uma indenização na hipótese de perda do veículo.

O veículo do meu cliente sofreu um sinistro, houve uma queima do veículo e com isso fez o pedido de pagamento da indenização perante a apelante, a PROTEGE. A apelante negou o pagamento e excluiu liminarmente o cliente do quadro de associado, sob à argumentação de que ele teria tenha tentado contra o contrato. Não explicou qual teria sido a ação do meu cliente que resultaria nessa consequência.

O meu cliente solicitou cópia do processo administrativo e não obteve. E sem nenhum tipo de resposta do porque da indenização ter sido negada e o porque de ter sido excluído, o meu cliente entrou com ação judicial. Somente com a ação judicial que apelante juntou no processo um laudo que, supostamente, apontava que teria sido o próprio cliente, o próprio apelado, que teria colocado fogo em seu veículo para obter o valor da indenização. Esse laudo foi confeccionado de forma unilateral pela PROTEGE, não foi dado ciência ao apelado.

Na verdade esse laudo foi produzido totalmente à escura porque o próprio contrato não prevê a forma como esse laudo é feito, como o cliente pode participar da confecção desse laudo, como também constou na sentença.

Em juízo, a PROTEGE não solicitou nenhum laudo pericial. Para contrapôr esse laudo o cliente pagou uma empresa especializada para confeccionar um novo laudo, demonstrando que esse incêndio não foi proposital. O laudo confeccionado por essa empresa demonstrou que o incêndio foi de dentro para fora do veículo, ou seja, se fosse um fogo proposital aconteceria de fora para dentro, porque o foco do incêndio seria externo. Porém, o laudo que foi confeccionado pela parte apelada, ele demonstrou que o incêndio aconteceu de dentro para fora.

Outro ponto que é importante ser destacado, é que o laudo produzido pelo apelado demonstrou focos de curto circuito que teria dado causa ao incêndio. Por outro lado, o apelante alegar que o incêndio teria sido proposital, no laudo não explica como isso teria acontecido, se teria sido utilizado usado algum produto incinerante, não explica absolutamente nada, como que esse incêndio aconteceu, aduzindo apenas que teria sido de forma proposital.

Em juízo, que seria a oportunidade da apelante produzir prova nesse sentido, não pugnou, não fez nenhum requerimento de produção de prova.

Então, com base nessas meras alegações e com base em um laudo pericial produzido unilateralmente e sem a participação do cliente e, totalmente de forma obscura, porque o cliente sequer teve contato com esse laudo produzido, esse laudo foi produzido de forma unilateral, em audiência foi feito o pedido do representante da PROTEGE, e ele informou que de fato o laudo teria sido confeccionado sem a participação do associado no caso, do apelado. Também confirmou que esse laudo não foi disponibilizado e, também, não soube o porque desse laudo não ter sido disponibilizado.

E com base nessas premissas, o juízo de piso julgou procedente o pedido, condenando a apelante a proceder com o pagamento previsto no contrato. O juízo considerou que a apelante não fez prova da má-fé, tratando-se de uma mera alegação baseada em um laudo confeccionado de forma unilateral, sem qualquer participação do associado.

E o que deixa ainda mais à margem da legalidade não ter sido oportunizado nem a participação do associado na confecção desse laudo, de não ter dado ao menos ciência da existência desse laudo, mesmo o cliente tendo feito o pedido administrativo para ter acesso a esses documentos.

Então, com base nisso o juízo julgou improcedente o pedido e condenou ao pagamento desses valores.

Senhores Desembargadores, a parte apelada entende que a sentença deve ser mantida nesses termos, porquanto, o dolo não pode ser presumido, deve ser provado, ao contrário da boa-fé, no caso, que ela é presumida e caberia a PROTEGE fazer prova da má-fé. Da prova que houve esse incêndio provocado e que deveria ter sido produzido pelo crivo do contraditório, o que não foi feito. Foi feito por meio de uma prova unilateralmente, de forma totalmente alheia a qualquer tipo de procedimento contraditório e o que é pior, sem o completo conhecimento pelo associado, o que fere frontalmente qualquer direito de defesa da parte apelada.

Senhores Desembargadores, com esses termos a parte apelada solicita a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido.

Agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Senhora Presidente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 19/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:(RELATORA)-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PROTEGE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL contra sentença do ID 6951005, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Ibiraçu, nos autos da "Ação de Cobrança Securitária c/c Ressarcimento de Dano Material" ajuizada por CLEILSON DE PAULA SILVA EIRELI em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6951008), a Apelante alega, em síntese, que todas as provas documentais produzidas nos autos fossem suficientes para a improcedência do pedido inicial e a sentença não considerou o laudo apresentado com a defesa.

Afirma que só se negou a pagar a indenização após comprovar de forma induvidosa a existência da conduta ilícita por parte da Apelada.

Sustenta que está provado nos autos que o motor do veículo já estava com problemas antes do incêndio, apontando claramente que foi levado até o local do sinistro e lá foi ateado fogo.

Contrarrazões no ID 6951012, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que a Apelada, ora Autora, possui vínculo associativo com a Apelante, pelo que possui proteção de seus seis veículos e um deles, no dia 10/12/2019, envolveu-se em um acidente que culminou com o incêndio.

Consta na exordial que houve a solicitação à Apelante, ora Ré, para o pagamento de indenização em decorrência do sinistro e recebeu a negativa sob o fundamento de que houve fraude para recebimento do valor, sem que não fosse fornecido laudo técnico para embasar a negativa.

Mediante parecer técnico acostado às fls. 43/77, a Apelada, ora Autora, postulou a condenação da Apelante ao pagamento da indenização securitária em virtude de o profissional ter concluído que o sinistro é decorrente da colisão.

A Apelante, por seu turno, apresentou aos autos o laudo técnico de fls. 169/204 – também realizado unilateralmente – e que arrimou a negativa do valor indenizatório sob o fundamento de que a causa do incêndio não advém da colisão, mas de causas externas ao bem, informando que, aparentemente, o veículo nem sequer estaria rodando antes do sinistro.

Diante desses dois elementos, o juízo de origem acolheu o pedido inaugural e determinou o pagamento da indenização, cujo trecho transcrevo abaixo:

[...] Conforme se observa dos autos, as fls. 230 dos autos digitalizados, despacho determinando a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, sendo que o autor ratificou a prova técnica juntada pelo menos, enquanto que a requerida quedou-se inerte, deixando de requerer a prova pericial técnica, única capaz de demonstrar o dolo do autor conforme se observa da certidão de fls. 233 dos autos.

Assim, verifica-se pois que, a requerida baseia sua negativa de cobertura do sinistro em laudo elaborado a seu pedido por técnico de sua confiança, que constatou a influência de elemento externo como causa do incêndio e os danos daí decorrentes, todavia, tal laudo foi elaborado de forma unilateral, não observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o associado não pôde acompanhar e, tampouco, indicar assistente técnico competente para fazê-lo. Em suma, a requerida perdeu a oportunidade processual de produzir prova pericial judicial, sendo frágil a prova técnica pela mesma produzida, prevalecendo por conseguinte a presunção de boa-fé emanada da versão do autor.

Não obstante, emergem do contrato de associação (fls. 165/167) as informações de que não estariam garantidos os prejuízos não relacionados diretamente com o acidente, assim como os casos de agravamento do prejuízo, com o objetivo de obter vantagem para si ou parra outrem. Entretanto, sequer há previsão contratual de perícia/vistoria técnica para constatação da ocorrência de tais hipóteses.

Deveras, é bem plausível o procedimento técnico nesses casos, porém, não muda o fato de inexistir previsão expressa, tampouco previsão das coordenadas para sua realização, e, quiçá, observância de garantias básicas ao associado nesse trabalho, lhe ofertando a participação. [...]

Não há dúvidas que a controvérsia da demanda cinge-se em identificar a origem do incêndio e a extensão de seus danos, ou seja, se decorrentes de colisão, ou se foram decorrentes por fatores externos.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento firmado na sentença objurgada, a prova documental acostada aos autos é insuficiente para se chegar ao deslinde da demanda, pois ambas as partes subsidiaram seus argumentos em laudos particulares que não foram produzidos sob o crivo do contraditório. Assim, não se mostra possível optar por um parecer técnico em detrimento do outro, pois os dois estão na mesma situação: a análise unilateral, com a conclusão favorável a cada uma das partes.

Nesse sentido, à míngua dos laudos, das fotografias anexadas e da oitiva do representante legal da Apelante, remanesce grande controvérsia para identificar com exatidão qual seria o laudo que condiz com a realidade, não sendo possível desconstituir um trabalho técnico mediante depoimento pessoal ou apenas pela regra de distribuição do ônus da prova, pois as duas partes apresentam laudo totalmente dissonantes.

Assim, considero que os documentos unilaterais apresentados não se apresentam idôneos para comprovar a causa do sinistro, devendo haver dilação probatória sobre esse ponto.

Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiza-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Diante de controvérsia sobre problemas técnicos no veículo, mostra-se necessária a determinação de prova pericial para melhor apuração dos fatos, ainda que de ofício pelo magistrado e de forma indireta, conforme regra autorizativa citada acima. Sobre a questão:

[...] 3. Uma sentença proferida sem o devido respaldo de perícia imprescindível para o deslinde do feito acaba por configurar uma decisão nula. [...] (TJES; AC 0012635- 36.2014.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2022; DJES 21/07/2022)

Pelo exposto, anulo de ofício a sentença, para que seja realizada a prova pericial a fim de apurar a causa do sinistro.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR A
LDARY NUNES JUNIOR
:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGA SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012293-45.2015.8.08.0012

APELANTE:
PROTEGE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL

APELADO:
CLEILSON DE PAULA SILVA EIRELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROTEGE – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS REGIONAL
contra sentença do ID 6951005, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos da "Ação de Cobrança Securitária c/c Ressarcimento de Dano Material" ajuizada por
CLEILSON DE PAULA SILVA EIRELI
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6951008), a Apelante alega, em síntese, que todas as provas documentais produzidas nos autos fossem suficientes para a improcedência do pedido inicial e a sentença não considerou o laudo apresentado com a defesa.

Afirma que só se negou a pagar a indenização após comprovar de forma induvidosa a existência da conduta ilícita por parte da Apelada.

Sustenta que está provado nos autos que o motor do veículo já estava com problemas antes do incêndio, apontando claramente que foi levado até o local do sinistro e lá foi ateado fogo.

Contrarrazões no ID 6951012, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que a Apelada, ora Autora, possui vínculo associativo com a Apelante, pelo que possui proteção de seus seis veículos e um deles, no dia 10/12/2019, envolveu-se em um acidente que culminou com o incêndio.

Consta na exordial que houve a solicitação à Apelante, ora Ré, para o pagamento de indenização em decorrência do sinistro e recebeu a negativa sob o fundamento de que houve fraude para recebimento do valor, sem que não fosse fornecido laudo técnico para embasar a negativa.

Mediante parecer técnico acostado às fls. 43/77, a Apelada, ora Autora, postulou a condenação da Apelante ao pagamento da indenização securitária em virtude de o profissional ter concluído que o sinistro é decorrente da colisão.

A Apelante, por seu turno, apresentou aos autos o laudo técnico de fls. 169/204 – também realizado unilateralmente – e que arrimou a negativa do valor indenizatório sob o fundamento de que a causa do incêndio não advém da colisão, mas de causas externas ao bem, informando que, aparentemente, o veículo nem sequer estaria rodando antes do sinistro.

Diante desses dois elementos, o juízo de origem acolheu o pedido inaugural e determinou o pagamento da indenização, cujo trecho transcrevo abaixo:

[...] Conforme se observa dos autos, as fls. 230 dos autos digitalizados, despacho determinando a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, sendo que o autor ratificou a prova técnica juntada pelo menos, enquanto que a requerida quedou-se inerte, deixando de requerer a prova pericial técnica, única capaz de demonstrar o dolo do autor conforme se observa da certidão de fls. 233 dos autos.

Assim, verifica-se pois que, a requerida baseia sua negativa de cobertura do sinistro em laudo elaborado a seu pedido por técnico de sua confiança, que constatou a influência de elemento externo como causa do incêndio e os danos daí decorrentes, todavia, tal laudo foi elaborado de forma unilateral, não observando o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o associado não pôde acompanhar e, tampouco, indicar assistente técnico competente para fazê-lo. Em suma, a requerida perdeu a oportunidade processual de produzir prova pericial judicial, sendo frágil a prova técnica pela mesma produzida, prevalecendo por conseguinte a presunção de boa-fé emanada da versão do autor.

Não obstante, emergem do contrato de associação (fls. 165/167) as informações de que não estariam garantidos os prejuízos não relacionados diretamente com o acidente, assim como os casos de agravamento do prejuízo, com o objetivo de obter vantagem para si ou parra outrem. Entretanto, sequer há previsão contratual de perícia/vistoria técnica para constatação da ocorrência de tais hipóteses.

Deveras, é bem plausível o procedimento técnico nesses casos, porém, não muda o fato de inexistir previsão expressa, tampouco previsão das coordenadas para sua realização, e, quiçá, observância de garantias básicas ao associado nesse trabalho, lhe ofertando a participação. [...]

Não há dúvidas que a controvérsia da demanda cinge-se em identificar a origem do incêndio e a extensão de seus danos, ou seja, se decorrentes de colisão, ou se foram decorrentes por fatores externos.

Entretanto, com a devida vênia ao entendimento firmado na sentença objurgada, a prova documental acostada aos autos é insuficiente para se chegar ao deslinde da demanda, pois ambas as partes subsidiaram seus argumentos em laudos particulares que não foram produzidos sob o crivo do contraditório. Assim, não se mostra possível optar por um parecer técnico em detrimento do outro, pois os dois estão na mesma situação: a análise unilateral, com a conclusão favorável a cada uma das partes.

Nesse sentido, à míngua dos laudos, das fotografias anexadas e da oitiva do representante legal da Apelante, remanesce grande controvérsia para identificar com exatidão qual seria o laudo que condiz com a realidade, não sendo possível desconstituir um trabalho técnico mediante depoimento pessoal ou apenas pela regra de distribuição do ônus da prova, pois as duas partes apresentam laudo totalmente dissonantes.

Assim, considero que os documentos unilaterais apresentados não se apresentam idôneos para comprovar a causa do sinistro, devendo haver dilação probatória sobre esse ponto.

Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiza-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Diante de controvérsia sobre problemas técnicos no veículo, mostra-se necessária a determinação de prova pericial para melhor apuração dos fatos, ainda que de ofício pelo magistrado e de forma indireta, conforme regra autorizativa citada acima. Sobre a questão:

[...]
3. Uma sentença proferida sem o devido respaldo de perícia imprescindível para o deslinde do feito acaba por configurar uma decisão nula.
[...] (TJES; AC 0012635-36.2014.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2022; DJES 21/07/2022)

Pelo exposto,
anulo
de ofício a sentença, para que seja realizada a prova pericial a fim de apurar a causa do sinistro.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto exarado pela relatora.

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões